Tribunal: TJMT
Processo: 1010765-52.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010765-52.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALDEMIR ALVES BETTINI - CPF: 162.303.371-34 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), ALCIONE TEODORO DE MORAES BETTINI - CPF: 298.680.841-72 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALDEMIR A BETTINI - CNPJ: 36.879.146/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL C/C PEDIDO DE LIMINAR – TESE DEFENSIVA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – TRÍPLICE IDENTIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, ocorre litispendência quando dois ou mais processos tramitam concomitantemente, existindo os mesmos elementos da ação (mesmas partes, causa de pedir e pedido). Caracterizando a tríplice identidade, não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com a realização duplicada de atos processuais, gerando gastos públicos desnecessários, além da geração de risco de decisões contraditórias, acarretando um desprestígio ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1010765-52.2022.8.11.0004 interposto por ALCIONE TEODORO DE MORAES BETTINI e ALDEMIR ALVES BETTINI (autora/apelante) em face de BANCO BRADESCO S.A. (requerido/apelado) após prolação de sentença nos autos da “ação anulatória de arrematação judicial c/c pedido de liminar”.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 208060177 o magistrado a quo reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, como fulcro no artigo 485, V, do CPC, deixando de condenar o requerente em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suma, o apelante sob ID. 208060185 requer o provimento do recurso de apelação para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que seja feita a efetiva constatação de bem de família.

Contrarrazões no id. 208060204 requerendo a manutenção da sentença na forma como prolatada com a extinção do processo sem resolução de mérito, ante a flagrante litispendência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação anulatória de arrematação judicial c/c pedido de liminar” n. 1010765-52.2022.8.11.0004 proposta por ALCIONE TEODORO DE MORAES BETTINI e ALDEMIR ALVES BETTINI (autora/apelante) em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. (requerido/apelado).

A sentença proferida pelo juízo a quo reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, como fulcro no artigo 485, V, do CPC, deixando de condenar o requerente em custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

A priori, diante da comprovação de sua hipossuficiência financeira (id. 208060159) defiro os benefícios da justiça gratuita.

Extrai-se do recurso que a autora/apelante requer o provimento do recurso de apelação para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que seja feita a efetiva constatação de bem de família.

Importante relembrar que ocorre litispendência quando dois ou mais processos tramitam concomitantemente, existindo os mesmos elementos da ação (mesmas partes, causa de pedir e pedido), isto é, quando existir a tríplice identidade. A litispendência está conceituada no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Caracterizando a tríplice identidade, não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com a realização duplicada de atos processuais, gerando gastos públicos desnecessários, além da geração de risco de decisões contraditórias, acarretando um desprestígio ao Poder Judiciário.

Tramita no sistema PJE a ação de execução de título executivo extrajudicial 0009058-76.2016.8.11.0004 em que o BANCO BRADESCO S.A. requer a realização de leilão judicial, a fim de efetivar a alienação do imóvel em desfavor dos executados ALCIONE TEODORO DE MORAES BETTINI e ALDEMIR ALVES BETTINI. Nesses autos, consta decisão interlocutória do dia 28/08/2021 analisando a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

O executado Aldemir Alves Bettini apresentou Impugnação à Penhora sob o argumento da impenhorabilidade de bem de família, aduzindo que a penhora do imóvel da matrícula n. 62.989 não deve persistir, por se tratar do único bem do casal de executados. Ressaltou, ainda, que, apesar de ter destinado o bem para locação, por determinado período, tal circunstância não retira a impenhorabilidade do bem. Requereu a desconstituição da penhora (Id. 60342895 pg. 46/48)

(...) A impugnação à penhora não prospera.

Isso porque as alegações da parte executada invocam de forma genérica a possibilidade de impenhorabilidade do bem, sem sequer apresentar uma única prova ou maiores subsídios aptos à corroborar com as arguições de que o imóvel penhorado constitui, de fato, bem de família, nos termos do art.1º, da Lei nº 8.0009/90.

Assim, indefiro a impugnação de Id. 60342895 pg. 46/48.

Ato contínuo, diante do indeferimento da alegação de impenhorabilidade do bem de família, os executados ingressaram com recurso de Agravo de Instrumento 1015767-15.2022.8.11.0000, proporcionando nova análise da tese defensiva, inclusive gerando o acórdão julgado em 23/11/2022 e publicado em 30/11/2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU TESE DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA, HOMOLOGOU LAUDO DE AVALIAÇÃO E DETERMINOU REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – IMPENHORABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA – ARTIGOS 1º, "CAPUT", E 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.009/1990 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No caso dos autos, conforme se infere na Impugnação à Penhora, acostada no ID 60342904 - Pág. 45/47, a parte Executada afirma que o referido imóvel é destinado à locação e que, portanto, não reside no mesmo, restando comprovado que tal imóvel não é utilizado para fins de moradia.

Nos termos dos artigos 1º, "caput", 5º e seu parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações dos agravantes.

(N.U 1015767-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Não obstante os sucessivos indeferimentos da tese defensiva quanto a impenhorabilidade do bem em outros processos, a parte autora/apelante ingressou com a presente ação anulatória novamente sustentando que o bem objeto da realização de leilão judicial se trata de bem protegido por ser bem de família.

Dessa forma, resta caracterizada a litispendência pela tríplice identidade, pois se tratam das mesmas partes, de um lado ALCIONE TEODORO DE MORAES BETTINI e ALDEMIR ALVES BETTINI e de outro o BANCO BRADESCO S.A. Ademais, a causa de pedir também é idêntica, uma vez que ambos os processo foram gerados pela constrição do imóvel para realização de leilão judicial. Do mesmo modo, os pedidos também se identificam no esforço do ora apelante pleitear o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade do bem de família.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade do recurso especial.

Reconsideração da monocrática proferida pela Presidência desta Corte Superior.

2. No caso, ficou configurada a existência de litispendência, em virtude da tramitação conjunta de duas ações, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, situação que leva à extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.395.451/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

Assim, tendo em vista que a tese defensiva da impenhorabilidade do bem de família continua tramitando no agravo de instrumento 1015767-15.2022.8.11.0000 ainda sem trânsito em julgado, a presente ação deve ser extinta pela litispendência.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a sentença inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Consequentemente, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício da gratuidade de justiça concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024